Tribunal: STF
Processo: ARE 1370930
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, mediante o qual foi denegada a segurança e mantida a competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda originária. 



     



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Paraná alega a violação do art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta ser indispensável a inclusão da União na lide porque o medicamento pleiteado na ação originária não está inserido nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Discorre sobre a possibilidade de arguição da incompetência mesmo após a prolação da sentença pela Justiça Comum, devendo o processo ser remetido à Justiça Federal. Afirma aplicável o Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida em demanda na qual pleiteado medicamento não disponibilizado pelo SUS. A ação foi inicialmente ajuizada na Justiça estadual, sem que a União compusesse o polo passivo. Proferida decisão reconhecendo a incompetência absoluta do juízo estadual, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal. No entanto, o Juízo da Vara Federal de Telêmaco Borba/PR concluiu pela devolução dos autos à Justiça estadual. Irresignado, o Estado do Paraná impetrou o mandamus ora submetido a esta Corte, pela via recursal, tendo apontado como ato coator aquele que estabeleceu a incompetência da Justiça Federal para a causa. 



    4. A segurança foi denegada pela Primeira Turma Recursal Federal do Estado do Paraná, tendo em vista os fundamentos a seguir transcritos:



    “Razões de voto



    Da análise dos autos entendo ausentes razões para alteração do entendimento esposado quando da análise da liminar, que nesta oportunidade ratifico:



    2. Inicialmente, registro que os mandados de segurança não devem ser utilizados como sucedâneos recursais, valendo esclarecer que a admissão do mandado de segurança nas Turmas Recursais é via de regra restrita aos atos judiciais praticados em sede de execução de sentença, para os quais inexiste previsão legal de interposição de recursos. Não obstante, é fato que a questão relativa à competência pode ser analisada de ofício ou a requerimento das partes. E tratando de matéria de ordem pública, cabível a análise de ofício em sede do presente mandado de segurança, o que passo a fazer. 



    Em casos particulares como o ora em mesa, em que já proferida sentença pela Justiça Estadual, sendo apenas posterior a remessa para a Justiça Federal, esta Turma Recursal está restituindo os feitos para a Justiça Estadual, por entender de forma uníssona que é inviável a alteração da competência após a sentença. 



    Nesse sentido, o acórdão do MS 50414000820204047000, Rel. Juiz Federal Marcelo Malucelli, j. 19/11/20, cujas conclusões fundam-se no seguinte julgado: 



    PROCESSUAL CIVIL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. FASE DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO ORIGINAL. (...) 2. Embora a mudança superveniente de competência absoluta afaste, em regra, a perpetuatio jurisdictionis (arts. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015), isso não ocorre quando essa modificação se dá após a sentença, como no caso concreto, em que o processo já se encontra em fase de Execução (AgRg no CC 126.395/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 9/3/2015; CC 63.723/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 12/2/2007, p. 218; REsp 165.038/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 25/5/1998, p. 89). 3. Nessa linha, Fredie Didier Jr. explica que, "Se a alteração de competência absoluta ocorrer após a sentença, não haverá a redistribuição do processo, com a quebra da perpetuação da competência. exatamente porque já houve julgamento" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª ed., Salvador, Ed. Jus Podivm, p. 201). 4. Essa orientação culminou na edição da Súmula 367/STJ: "A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados". 5. Recurso Especial provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1209886 2010.01.59905-0, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/10/2016 ..DTPB:.) 



    Por isso, o indeferimento da liminar é medida de direito que se impõe. 



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar, nos termos da fundamentação supra. 



    Desta forma, a denegação da segurança é medida que se impõe.



    Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos legislação de regência da matéria.”



    (e-doc. 40; grifos acrescidos).



    5. Vê-se, portanto, que a segurança foi denegada a partir do exame da legislação processual de regência. Não houve apreciação e decisão quanto ao contido no art. 109, inc. I, da Constituição da República, tampouco discussão a respeito do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.



    6. Assim, no caso, a inexistência de violação direta à Constituição inviabiliza o exame do recurso extraordinário. No mesmo sentido, confiram os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA.



    1. Inexiste violação ao princípio da segurança jurídica. A discussão da matéria em exame foi realizada exclusivamente sob a ótica infraconstitucional.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há matéria constitucional a ser dirimida em processo no qual se discute a ocorrência de fraude à execução. A ofensa ao texto da Carta, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 946.574-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 26/08/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 908.118-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 10/12/2015; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.227.856-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Inscrição em cadastro de restrição ao crédito. Dever de informar o consumidor. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 818.231-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 14/12/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CONDUTA VEDADA PREVISTA NA LEI 9.504/1997 (LEI DAS ELEIÇÕES). OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Eventual violação do texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, dar-se-ia de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.“ 



    (ARE nº 1.076.813-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/09/2018, p. 17/09/2018).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Incabível a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator